Tribunal: TJSP
Processo: 1018677-87.2024.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA" - CESSÃO DE CRÉDITO – RESTRIÇÃO CADASTRAL - Imposição de restrição cadastral, perante órgãos de proteção ao crédito – O réu não comprovou, tal como lhe competia, a teor do art. 373, II, do Código de Processo Civil, a origem do débito imputado à autora – Indevida imposição de

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA" - CESSÃO DE CRÉDITO – RESTRIÇÃO CADASTRAL - Imposição de restrição cadastral, perante órgãos de proteção ao crédito – O réu não comprovou, tal como lhe competia, a teor do art. 373, II, do Código de Processo Civil, a origem do débito imputado à autora – Indevida imposição de restrição cadastral perante órgãos de proteção ao crédito – Indenização por dano moral devida – Recurso do réu improvido, neste aspecto.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Imposição indevida de registro negativo em nome do autor - Indenização fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais) – Apelo do réu visando à redução desta quantia e da autora buscando a majoração – Valor da condenação que comporta majoração, mas não para o patamar de R$ 20.000,00 pleiteado pela autora – Indenização majorada para R$ 10.000,00 (dez mil reais), levando em conta critérios de proporcionalidade e de razoabilidade, bem como as peculiaridades do caso, corrigido a partir da data da sentença, época em que já havia sido arbitrada tal indenização, embora em valor ao ora fixado – Parâmetro adotado por esta Colenda Câmara para indenizações desta natureza – Correção monetária a partir da data da sentença, época em que já havia sido arbitrada tal indenização, embora em valor inferior ao ora fixado, nos termos da Súmula 362 do STJ - Juros moratórios legais contados desde a indevida imposição de restrição cadastral ao autor, dada a configuração da hipótese prevista na súmula 54 do STJ, que versa sobre responsabilidade extracontratual – Recurso do réu improvido, neste aspecto. Recurso da autora parcialmente provido.
RECURSO DO RÉU IMPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.